Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR SCHRODER e outros, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que homologou cálculos da Contadoria Judicial no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença coletiva que condenou o agravado ao pagamento de expurgos inflacionários, em razão da errônea aplicação de índices de correção monetária à caderneta de poupança em decorrência de sucessivos planos econômicos. Na decisão agravada, o juízo consignou que as partes não se insurgiram quanto aos cálculos do órgão auxiliar e, portanto, os homologou. Os agravantes opuseram embargos de declaração, quando apontaram omissão do juízo, uma vez que havia impugnação aos cálculos, porém os embargos foram desprovidos. Opostos novos embargos de declaração, porém novamente sem êxito. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram a necessidade de o juízo apreciar as razões ventiladas na impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial e que o prosseguimento do feito sem sanar a omissão poderia causar prejuízo aos credores, ante o pagamento a menor pelo executado e iminência de extinção do processo. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestar-se quanto à impugnação. Preparo regular sob ID 26336065. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial e sem apreciar impugnação apresentada pelos credores. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, diante da necessidade de apuração do débito, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial (ID 31706669). Cálculos apresentados no ID 31706690. Oportunizada manifestação (ID 86058281), as partes permaneceram silentes conforme atesta certidão de ID 88120761. Assim, considerando que inexiste discordância em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 31706690, que indica um débito de R$ 17.624,24 (dezessete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 21 de janeiro de 2015. Preclusa esta Decisão, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado efetuar o depósito do valor enunciado, com as atualizações devidas. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” Foram opostos dois embargos de declaração, ambos desprovidos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese o registro na decisão objurgada de que as partes não teriam se insurgido quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, verifica-se que, no dia 14/07/2017, quando o processo ainda tramitava em meio físico, foi protocolada petição com impugnação e instruída com outra planilha elaborada pelos credores. Após, o juízo determinou a suspensão do processo para que se aguardasse o julgamento de outro agravo de instrumento interposto pelo devedor. Desprovido esse recurso, prosseguiu-se com a homologação dos cálculos sem, contudo, apreciar a impugnação apresentada pelos credores. Conforme consignado na decisão agravada, uma vez depositado o valor apurado, o processo prosseguirá com o pagamento aos credores, ora agravantes, e consequente extinção. Embora os agravantes tenham opostos dois embargos de declaração, onde apontavam o erro, os recursos foram desprovidos, sob o argumento que se tratava de mera intenção de rediscutir a decisão embargada. Assim, diante da iminência da prolação de sentença extintiva, verifica-se a possibilidade de dano grave aos agravantes, cuja impugnação aos cálculos sequer foi apreciada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do procedimento no juízo de origem até o julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator